Tribunal: STF
Processo: RE 412922
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
O recurso 
   extraordinário é intempestivo, porquanto interposto antes do 
   julgamento dos embargos de declaração, sem que se tenha notícia nos 
   autos de sua posterior ratificação.
O entendimento desta Corte é no 
   sentido de que o prazo para interposição de recurso se inicia com a 
   publicação, no órgão oficial, do acórdão que julgou os embargos 
   declaratórios, uma vez que interrompem o prazo para interposição do 
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.